Tribunal: STF
Processo: ARE 1443523
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO ADMINISTRATIVA DE RUBRICA. REESTRUTURAÇÃO. SUPRESSÃO. DECADÊNCIA. LEI Nº 9.784, DE 1999. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão da 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. SUPRESSÃO DE VANTAGEM. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 



    I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. 



    II. Na origem, trata-se de demanda proposta pela parte ora agravante, objetivando ‘seja determinada a supressão imediata das rubricas criadas para efeito de implantação dos percentuais de 26,06% e 16,09%, e de 84,32%, em virtude das Reclamações Trabalhistas 222700-61.1991.5.21.0011 e 222800-16.1991.5.21.0011, respectivamente, ambas da 1ª Vara do Trabalho de Mossoró, na remuneração dos réus ou de seus dependentes para efeito, de pensão, face à sua absorção por reajustes e reestruturações operadas desde 1992 até a presente data’. ‘Mencionem-se apenas as mais recentes, decorrentes das Leis 11.344/2006 e 11.784/2008’. 



    III. O entendimento do Tribunal de origem está em desconformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, de que "a reestruturação de carreira é ato comissivo único e de efeitos permanentes. Assim, a partir de cada reestruturação, surgiu para a administração o poder-dever de incorporar, se fosse o caso, as vantagens remuneratórias objeto da presente ação. No caso, conforme delineamento fático estabelecido no acórdão recorrido, a absorção da vantagem incorporada por força de decisão da justiça trabalhista ocorreu em razão de reestruturações na carreira ocorridas em 2001, 2003, 2005, 2008 e 2012, enquanto a ação foi ajuizada apenas em 2018. Sendo assim, é evidente que o primeiro pagamento realizado de forma supostamente indevida após a última reestruturação foi realizado há mais de 5 anos da propositura da ação, motivo pela qual se encontra decaído o direito de a administração suprimir as vantagens remuneratórias’ (...) . 



    IV. Ressalte-se, ademais, que, como já decidiu a Segunda Turma do STJ, em hipótese similar, ‘não é qualquer inconstitucionalidade que afasta a incidência do prazo decadencial para a administração rever seus próprios atos. Para tanto, a inconstitucionalidade tem de ser flagrante. Isto é, deve decorrer de mero cotejo entre o ato questionado e o texto da Constituição da República, independentemente da interpretação de legislação infraconstitucional’ (STJ, AgInt no REsp 1.883.811/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/04/2022), hipótese inocorrente, no caso. V. Agravo interno improvido.” (e-doc. 51).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 57).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação aos arts. 5º, caput, inc. II, e 37, caput, da Constituição da República.



    3.1. Argumenta que “a fixação do prazo decadencial do art. 54 da Lei 9784/99 decorre da concretização do princípio da segurança jurídica. Contudo, a aplicação de tal princípio não pode servir para justificar a manutenção de privilégios que vão de encontro aos princípios da isonomia, legalidade e moralidade administrativas. Nem tampouco para perpetuar ato manifestamente inconstitucional” (e-doc. 59, p. 7).



    4. O Superior Tribunal de Justiça inadmitiu o recurso extraordinário em razão da ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 63).



    5. A agravante argumenta que “o Plenário do c. Supremo Tribunal Federal já reconheceu a existência de repercussão geral da questão atinente à ‘Possibilidade de um ato administrativo, caso evidenciada a violação direta ao texto constitucional, ser anulado pela Administração Pública quando decorrido o prazo decadencial previsto na Lei nº 9.784/1999’ – Tema 839 da Repercussão Geral. (...) Portanto, com o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional em julgado paradigma anterior, está superada a tese de que a ofensa ao texto da carta política seria apenas reflexa ou indireta, como pontuado na decisão agravada” (e-doc. 65, p. 4-5).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Na origem, trata-se de demanda proposta pela parte ora agravante, objetivando ‘seja determinada a supressão imediata das rubricas criadas para efeito de implantação dos percentuais de 26,06% e 16,09%, e de 84,32%, em virtude das Reclamações Trabalhistas 222700-61.1991.5.21.0011 e 222800-16.1991.5.21.0011, respectivamente, ambas da 1ª Vara do Trabalho de Mossoró, na remuneração dos réus ou de seus dependentes para efeito, de pensão, face à sua absorção por reajustes e reestruturações operadas desde 1992 até a presente data’ (fl. 21e). ‘Mencionem-se apenas as mais recentes, decorrentes das Leis 11.344/2006 e 11.784/2008’ (fl. 16e). 



    Julgada procedente a pretensão da UFERSA, ‘para supressão integral nos contracheques dos réus (...), dos percentuais de 84,32%, 16,19% e 26,06%, tendo em vista a completa absorção das referidas rubricas pelas políticas de reestruturação promovidas na carreira dos réus e pelos reajustes aplicados’ (fls. 969/974e), recorreram ambas as partes (fls. 1.021/1.029e e fls. 1.078/1.108e), restando mantida a sentença pelo Tribunal a quo. 



    De fato, ‘a lei superveniente que promove a reestruturação do sistema remuneratório do servidor público pode operar a absorção de vantagens pessoais incorporadas, ainda que tenham sido obtidas judicialmente, desde que observada, de qualquer modo, a irredutibilidade nominal de vencimentos. Isso porque a decisão judicial, em tais hipóteses, obedece a cláusula rebus sic stantibus, a produzir efeitos somente quando mantiverem hígidas as situações de fato e de direito existentes no momento de sua prolação, de sorte que não há falar em violação ao princípio constitucional da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal)'. 



(...)



    Outrossim, ‘a alteração do sistema remuneratório e a supressão de vantagem pecuniária, por meio de ato comissivo, único e de efeitos permanentes, modifica a situação jurídica do servidor e não se renova mensalmente (...). 



    Portanto, se, de um lado, é possível a absorção de vantagens incorporadas, em razão de reestruturações remuneratórias, de outro, dispõe a Administração de prazo para a revisão/supressão da vantagem, que se inicia do primeiro pagamento da rubrica após a alteração remuneratória.



(...)



    No caso concreto, como observado na decisão agravada, o acórdão recorrido merece reforma, eis que, as verbas questionadas eram pagas, por força de decisão judicial transitada em julgado, e supostamente foram absorvidas ‘por reajustes e reestruturações ocorridas na carreira desde a data da sua implantação, em razão do aumento salarial e a reestruturação dos cargos públicos integrantes da carreira do magistério federal providos pelas Leis nº 10.331/2001, 10.697/03, 11.091/05, 11.784/08 e 12.772/12. É o que demonstram as tabelas acostadas ao feito, conforme documentos de identificadores nº 4058401.5442359; 4058401.5442859; 4058401.5442361; 4058401.5442362; 4058401.5442363’ (fl. 1.259e). 



    Portanto, ajuizada a presente demanda em 23/07/2019, aplica-se, no caso, o art. 54, § 1º, da Lei 9.784/99, resta inequívoca a consumação da decadência administrativa, a contar do primeiro pagamento indevido, nos anos de 2001, 2003, 2005, 2008 e 2012.



(...)



    Ressalte-se, ademais, que, como já decidiu a Segunda Turma do STJ, em hipótese similar, ‘não é qualquer inconstitucionalidade que afasta a incidência do prazo decadencial para a administração rever seus próprios atos. Para tanto, a inconstitucionalidade tem de ser flagrante. Isto é, deve decorrer de mero cotejo entre o ato questionado e o texto da Constituição da República, independentemente da interpretação de legislação infraconstitucional’ (...), hipótese inocorrente, no caso. 



    Por fim, quanto à alegada ‘impossibilidade de aplicação da regra decadencial prevista no § 1º do art. 54 da Lei 9.784/99, pois existente ordem judicial impeditiva da atuação administrativa’, observa-se que a análise de tal tese – além de encontrar óbice na Súmula 7/STJ – não ultrapassa a admissibilidade, eis que não prequestionada oportunamente.” (e-doc. 51, p. 17-23).



    8. Para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula/STF — e da norma infraconstitucional aplicável ao caso, Lei nº 9.784, de 1999, de modo que eventual ofensa à Constituição da República seria indireta, o que inviabiliza o recurso. 



    9. Nesse sentido, em caso idêntico, destaco a seguinte decisão monocrática:



    “Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ‘ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. SÚMULAS N. 7/STJ, 283/STF E 284/STF. NÃO INCIDÊNCIA. SUPRESSÃO DE VANTAGEM. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. PRIMEIRO PAGAMENTO INDEVIDO. ART. 54, § 1º, DA LEIN. 9.784/1999. IMPEDIMENTO DA REVISÃO ADMINISTRATIVA. MATÉRIA NÃO PREQUESTIOANDA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DIRETA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO.



    1. Não se vislumbra óbice na Súmula n. 7/STJ, pois o conhecimento do recurso especial, quanto à tese de decadência, não demandou o reexame do conjunto fático-probatório. Por outro lado, não incidem as Súmulas n. 283 e 284 do STF no caso, pois o fundamento utilizado pelo Tribunal de origem, para afastar a decadência, foi devidamente combatido nas razões do especial.



    2. Nas relações de trato sucessivo, como a vantagem é recebida mês a mês, o prazo decadencial tem como termo inicial a data do primeiro pagamento indevido, nos termos do § 1º do art. 54 da Lei n. 9.784/1999. Precedentes.



    3. A alegação de que a administração estava impedida de promover a revisão dos atos não foi analisada na Corte de origem, motivo pelo qual a matéria carece do necessário prequestionamento.



    4. Não é qualquer inconstitucionalidade que afasta a incidência do prazo decadencial para a administração rever seus próprios atos. Para tanto, a inconstitucionalidade tem de ser flagrante. Isto é, deve decorrer de mero cotejo entre o ato questionado e o texto da Constituição da República, independentemente da interpretação de legislação infraconstitucional. Precedentes.



    5. Agravo interno a que se nega provimento’.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e inciso II, e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    ‘(...)



    Na espécie, conforme consignado na sentença, ‘[...] as Leis n.10.331/01, 10.697/03, 11.091/05, 11.784/08 e 12.772/12 concederam aumento salarial e reestruturaram a remuneração dos cargos públicos integrantes da carreira do magistério federal, conforme as tabelas e as fichas financeiras dos demandados (id. 3271696/3271730) [...]’ (e-STJ, fl. 1.134).



    Nesse caso, o prazo decadencial para a administração rever o ato de incorporação se reiniciou, pela última vez, com o início dos efeitos da Lei n. 12.772/2012, em 1º de março de 2013 (art. 1º, caput), não tendo transcorrido mais de 5 (cinco) anos até o ajuizamento da ação, que ocorreu em 16/1/2018.



    Assim, correto o reconhecimento da decadência administrativa em relação às reestruturações promovidas pelas Leis n. 10.331/2001, 10.697/2003, 11.091/2005 e 11.784/2008, mantendo-se o acórdão recorrido apenas quanto à possibilidade de absorção dos referidos reajustes pela reestruturação promovida pela Lei n. 12.772/2012.’



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes: (...)



     Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).”



    (ARE nº 1.412.428/RN, Rel. Min. Rosa Weber, j. 28/11/2022, p. 31/11/2022).



    10. No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes, entre outros: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PARCELA REMUNERATÓRIA. TRANSFORMAÇÃO EM VPNI. REVISÃO DA FORMA DE ATUALIZAÇÃO. DECADÊNCIA. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. (...) 3. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.292.007-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 1º/03/2021, p. 19/03/2021).



    “EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 748.371 RG. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA (GAE). BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DA INCLUSÃO DE VANTAGEM. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. DECADÊNCIA. LEI N. 9.784/1999, ART. 54. INOCORRÊNCIA. 1. À questão atinente ao suposto desrespeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal são aplicáveis os efeitos da ausência de repercussão geral do Tema n. 660. 2. A discussão acerca da pretensão de servidor público federal assegurar o reajuste da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) é de natureza infraconstitucional, de modo que eventual ofensa ao Texto Constitucional seria indireta ou reflexa. 3. O recebimento de gratificação envolve relação de trato sucessivo, que se renova continuamente, de modo que não incide para a União o prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei n. 9.784/1999. 4. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno desprovido.”



    (RE nº 1.314.922-ED-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 04/11/2021, p. 08/02/2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Supressão de gratificação. Decadência não configurada. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.203.922-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 30/08/2019, p. 24/09/2019).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator